Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA OFENDIDA. FATOR DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADO. VÍTIMA QUE TENTA ENTRAR EM CONTATO COM O OFENSOR. DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS À ESPOSA DO OFENSOR. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VISITAR O GENITOR DEVIDO AO RAIO DE PROIBIÇÃO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DAS MEDIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA A SER DIRIGIDA AO JUÍZO.
1. A Lei Maria da Penha visa a resguardar a integridade física, psicológica, moral e financeira da mulher em situação de risco de violência doméstica e familiar. Entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial.
2. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor, devendo vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher, sendo desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal (art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023).
3. A contemporaneidade das medidas ressai da manifestação da ofendida nos autos, declarando ainda temer por sua integridade física e psicológica.
4. A veracidade das declarações quanto ao comportamento da vítima, bem como, se houve ou não violência psicológica e física por ela retratada, é questão que transborda os limites desta reclamação e deve ser apurada em autos próprios.
5. Reclamação julgada improcedente.